Tribunal: TJMT
Processo: 0001370-92.2018.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001370-92.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENEON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 932.016.721-49 (RECORRENTE), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIO LEANDRO GOUVEIA BERTINI - CPF: 695.787.291-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CITAÇÃO FRUSTRADA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE RECLAMANTE. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR
DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cabe
à
parte

reclamante

indicar
o
endereço
da
parte

reclamada
para
efeito
de
citação
.
Embora
o Poder
Judiciário

possa
contribuir
na localização da parte reclamada
,
desde que a parte reclamante comprove ter esgotado todos os mei
os ao seu alcance
,

isso

não

representa

uma

obrigatoriedade
, pois,
em

determinadas

situações
,
a
realização

destas

buscas

pode

sobrecarregar

substancialmente

a
entrega
da
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
.
Se
a
citação

não
se
efetiva
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

0001370-92.2018.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

GENEON RIBEIRO DE SOUZA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e MARCIO LEANDRO GOUVEIA BERTINI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GENEON RIBEIRO DE SOUZA
ajuizou reclamação indenizatória em face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO / MARCIO LEANDRO GOUVEIA BERTINI
.
Noticiou que: a) em agosto/2017, ao tentar efetuar o licenciamento, detectou que sua motocicleta Honda CB300R (placa OAQ
6918) não
estava mais em seu nome, já que constava como proprietário MARCIO LEANDRO GOUVEIA BERTINI; b) não vendeu sua motocicleta e deveria constar ainda como proprietário; c) procurou o DETRAN e tomou as devidas providências junto a delegacia para que a propriedade do veículo voltasse para o seu nome.

Sentença

proferida
no ID173638752
/PJe
2
.
Julgou

extin
t
o
o
processo

sem

resolução
de
mérito

pelo

fato
de
não

ter

sido

localizado
o
reclamado
MARCIO LEANDRO GOUVEIA BERTINI e
não
ser

admitid
a
a
citação

ficta
no
Juizado
Especial.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID173638753
/PJe
2
. Sustentou que
não houve nenhuma tentativa de pesquisa de endereço nos sistemas de auxílio do Poder Judiciário, como RENAJUD, INFOJUD e DETRAN, sendo prematura a extinção sem resolução de
mérito.
Requereu o provimento do recurso para que o processo volte a tramitar e novas buscas de endereço sejam realizad
a
s.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID173638756
/PJe
2
.

Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Citação

frustrada
.

Nos
termos
do art. 14 da Lei 9.099/95,
ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais,
cabe

à

parte

reclamante

indicar
o
endereço
da
parte

reclamada
para
citação
,
não podendo tal
obrigação
ser transferida para o Poder Judiciário.

Nesse sentido
é o entendimento das Turmas Recursais
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DA RECLAMANTE INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É dever da exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido da requerida para citação.

2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido.

3. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 8010062-59.2011.8.11.0045,
Rel.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUERIDA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO. DEVER DA PARTE AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito ante a ausência do endereço da parte demandada para a realização de citação.

2. A demanda tramita a mais de dois anos e até o momento não houve a realização de citação da parte demandada.

3. Pretende a recorrente que o juízo realize expedição de ofícios, para obtenção do endereço atual da demandada, perante concessionária de serviço público.

4. É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de Juizados Especiais, informar o endereço válido do requerido para citação.

5. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de citação, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o endereço da parte demandada. Sobretudo no caso em tela, em que a demanda já tramita a aproximadamente dois anos, contrária ao princípio da economia e celeridade processual.

6. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1010298-10.2021.8.11.0004, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023).

Desse modo, n
ão
obstante o Poder
Judiciário

possa
, excepcionalmente,

contribuir

na

localização
do
endereço

atual
da
parte

reclamada
, com base no
princípio
da
celeridade
e
objetivando

dar

fluidez

aos

trabalhos
,
isso

não

representa

uma

obrigatoriedade
, pois
em

determinadas

situações
a
realização

destas

buscas
,
principalmente

em

vários

sistemas

diferentes
,
pode

sobrecarregar

e atrasar
substancialmente

entrega
da
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
.

Ademais, compete à parte demonstrar que realizou todas as diligências ao seu alcance para somente depois requerer
o
auxílio do juízo, mediante busca nos sistemas oficiais.

Por fim, c
om
ou

sem
as
diligências
do
J
udiciário
,
se a
citação

não
se
efetiva
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
do
mérito
,
por

ausência
de
pressuposto
de
desenvolvimento

válido
e regular
.

Portanto
,
considerando
que no
presente

caso
a
parte

reclamada
MARCIO LEANDRO GOUVEIA BERTINI
não

foi

regularmente

citada
(ID 173638741/PJe2,
pág
. 151. 173638746/PJe2),
apesar das
duas
tentativas
realizadas
,
deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023